Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 40, parágrafo 1o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 20/1998, vigente ao tempo do ato de aposentação, é assegurada aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em Lei.
2. Não há direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, muito menos à isenção do Imposto de Renda, quando não demonstrada hipótese prevista em lei.
3. Apelação e remessa necessária providas.